Tribunal: CARF
Processo: 13609.721526/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721526/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.283 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO AVELAR SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
A legislação autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações
mediante documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICAÇÃO.
Nos termos da legislação, aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato
pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%,
em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721526/2017-86
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 1178/1200) que julgou procedente em parte, o lançamento
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF (fls. 707-755), referente ao exercício 2013, ano-calendário 2012,
por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da Declaração foram
apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:

Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, apresentou impugnação:
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 764-774), na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem:
Verifica-se da capitulação constante do auto de infração lavrado, assim como das
informações inseridas no Relatório de Auditoria Fiscal, que pretenso crédito tributário
está fundamentado no artigo 42 da lei 9.430/96.
Como se vê, o pretenso crédito tributário está estribado em uma presunção relativa.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

A relatividade da presunção constata-se do trecho final do texto normativo, que remete
o órgão julgador ao exame de todo o contexto probatório para a confirmação da
presunção, o que seria irrelevante se estivéssemos diante de uma presunção absoluta.
Nesse iter, é possível afastar a presunção com a prova contrária, prova essa, que no caso
em apreço, será apresentada pelo impugnante no decorrer da presente impugnação.
No caso dos autos todo o procedimento fiscal está alicerçado em depósitos bancários,
que não passam de indícios, donde, apresentando o impugnante documentação
comprobatória da origem desses depósitos, a presunção de omissão de receitas não se
materializa, e, em consequência, o lançamento não prospera.
Conclui-se, portanto, que as presunções legais relativas (condicionais, ou “iuris tantum”
caso dos autos, são aquelas em que o fato é considerado como ocorrido, até que haja
prova em contrário, e essas provas apresentadas, tomando o próprio dispositivo no qual
se fundamenta o lançamento (art 42 da Lei 9.430/96) só podem ser rejeitadas caso
representem documentos inábeis e inidôneo.
Indo ao ponto, no caso dos autos, o i. Auditor Fiscal entendeu por bem intimar a
Distribuidora de Alimentos Siro Ltda, pelo fato de ter observado um elevado índice de
cheques emitidos pelo impugnante para referida empresa.
Atendendo a intimação, a empresa informou que recebe cheques pré-datados com prazo
médio de 20 dias em suas vendas a vista; que nas vendas a prazo, concede prazo a seus
clientes também de 20; dias; por outro lado, suas compras para reposição de estoques
ocorrem num prazo médio de 20 dias, para pagamento aos fornecedores.
Enfim, suas operações comerciais, compras e vendas, giram em torno de um prazo
médio de 20 dias. Tendo em vista a situação operacional da empresa relativamente a
prazo de disponibilidades relacionadas a recebimentos e pagamentos, e, considerando
que os cheques depositados levam em média 24 e 48 horas para compensação resolveu-
se depositar referidos cheques nas contas-corrente do impugnante (Juliana Virginia
Abreu Silva e do seu pai, Paulo Roberto Avelar Silva) transferindo-se para conta da
empresa (Distribuidora de Alimentos Siro Ltda) os valores em moeda corrente, ou seja,
os valores dos cheques depositados.
Criou-se, em decorrência, um planejamento administrativo financeiro, evitando-se a
ocorrência de custos desnecessários.
Procedimento perfeitamente legal, de natureza eminentemente administrativa, sem
nenhum fomento elisivo, tampouco destinado a não pagar qualquer tributo sobre as
operações que originaram referidos depósitos, ou seja, operações de vendas de
distribuidora de Alimentos Siro Ltda.
Inocorreu na espécie qualquer omissão de rendimentos do impugnante, ou omissão de
receitas da empresa onde os recursos originaram-se.
Resulta daí que os cheques foram emitidos pelo Impugnante para devolução dos valores
à empresa proprietária dos mencionados recursos, obviamente, originários de suas
operações comerciais, devidamente declarados e informados à Receita Federal do
Brasil.
Evidentemente que a situação dos autos, estribada em uma presunção relativa,
desmorona-se, face às comprovações que se passa a enumerar.
Primeiramente, importante ressaltar que as informações prestadas pelo Impugnante na
fase investigatória confirmaram-se em decorrência da própria fiscalização, ou melhor,
dos trabalhos desenvolvidos pelo i.Auditor.
Apesar do lançamento pautar-se nos depósitos efetuados nas contas-corrente do
Impugnante, o ilustre Auditor, o que não é comum em lançamentos da espécie, se
dispôs a investigar os lançamentos decorrentes dos débitos efetuados nas referidas
contas bancárias, concluindo que os valores relativos aos cheques emitidos tiveram
como beneficiária a Distribuidora de Alimentos Siro Ltda.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Evidentemente que esse fato comprovado pela própria fiscalização não deixa nenhuma
dúvida que os valores não pertenciam à Impugnante, portanto, não omitiu nenhum
rendimento.
Por outro lado, confirma sob todos os ângulos a informação prestada na fase
investigatória, pois se lhe pertencessem tais recursos, obviamente, não seriam por ela
devolvidos para terceiros, in casu, Distribuidora de Alimentos Siro Ltda.
Mas para espancar qualquer dúvida no sentido de que os recursos depositados em nome
do impugnante não lhe pertenciam, portanto, nunca originaram-se de qualquer omissão
de rendimentos, junta a documentação abaixo indicada, comprovando, “quantum satis”
que referidos recursos originaram-se das receitas auferidas pela Distribuidora de
Alimentos Siro Ltda, devidamente declaradas à RFB.
Informa, também, que o levantamento fiscal, ao considerar todos os depósitos do
período, objeto do lançamento, como omissão de rendimentos, exige tributo em
duplicidade, pois não considerou os cheques devolvidos e redepositados, assim, como
não desconsiderou diversas aplicações originadas desses mesmos depósitos.
Nesses casos específicos, majorou-se a pretensa base de cálculo, presumíveis
rendimentos omissos, exigindo tributo e consectários em duplicidade.
Evidentemente que o pretenso crédito tributário, além de fruto de presunção relativa,
está contaminado de vícios que lhe retiram toda liquidez e certeza, como comprova a
documentação anexada, donde, consequentemente, não pode prosperar.
Injustificável, in casu, a aplicação da multa de 150%. Não há nos autos nenhuma prova
do cometimento de qualquer ato doloso ou fraudulento por parte do impugnante.
O procedimento fiscal, em nenhum momento se preocupou em fazer tal comprovação.
Inobstante respeitável entendimento da autoridade fiscalizadora, não existe nos autos
circunstâncias que caracterizem um evidente intuito de fraude. Ao contrário, como
exaustivamente demonstrado e comprovado, não ocorreu nenhuma omissão de
rendimentos por parte do impugnante.
O procedimento comprovado nos autos não passa de um planejamento administrativo
financeiro da empresa Distribuidora de Alimentos Siro Ltda.
Toda origem dos recursos que transitaram pela conta-corrente do impugnante originou-
se de operações de vendas da referida empresa, devidamente acobertadas por notas
fiscais, escrituradas e submetida à tributação na referida pessoa jurídica.
A ausência das hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 é manifesta.
Por outro lado, a interpretação adequada da Lei tributária não é aquela que,
tendencialmente nos conduz à maior carga tributária possível, nem tampouco aquela que
permite uma minimização dessa carga. Na verdade, o que deve prevalecer é a
interpretação equilibrada e justa, sem conceitos derivados das máximas in dubio pro
fisco, ou dubio pro contribuinte.
Com efeito, considerando que fraude não se presume, e no caso concreto, ocorreu
simplesmente um planejamento administrativo financeiro, com objetivo de redução de
custos, insustentável aplicação da pretensa multa qualificada.
Demais disso, aplicável na espécie a Sumula 14 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, verbis:
A simples apuração de omissão de receita ou rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de oficio, sendo necessária a :comprovação de evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Nesse passo, indiscutivelmente improcedente e injurídica a pretensa cobrança de multa
exasperada para 150%, face inocorrência das situações exigidas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502/64.
Requer também seja a presente impugnação julgada por conexão com a apresentada no
PTA n° 13609.721.514/2017-51 – Impugnante Juliana Virginia Abreu Silva.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Fim da Impugnação
CONTEXTUALIZAÇÃO SINTÉTICA DA AUTUAÇÃO (ÍNTEGRA ÀS FLS. 717-
755)
A ação junto ao contribuinte foi executada conforme o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) 06.1.13.00-2017-00124-3, emitido em 01 de junho de
2016.
O presente procedimento decorreu de ação fiscal realizada junto à contribuinte Juliana
Virgínia Abreu Silva, CPF 003.137.536-79. Através das informações bancárias
repassadas à RFB por instituição financeira, via Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF, constatou-se que o contribuinte mantinha conta
conjunta com a senhora Juliana Virgínia, sua filha.
Diante de tal situação, e nos termos do artigo 42, §6o da Lei 9.430/96, que determina
que na hipótese de contas mantidas em conjunto, os rendimentos com origem não
comprovada sejam imputados a cada titular, mediante a divisão entre o total dos
rendimentos pela quantidade de titulares, foi expandido o trabalho com vistas a que o
senhor Paulo Roberto também tivesse oportunidade de esclarecer a eventuais depósitos
efetuados na conta conjunta.
Para um maior entendimento e como fonte de prova do procedimento fiscal em curso,
faz-se necessário descrever as ações efetuadas na senhora Juliana Virgínia. Os trabalhos
foram iniciados com Termos enviados apenas a ela, devido à elevada movimentação
financeira constatada, e prosseguiram, a partir de determinado momento,
simultaneamente na senhora Juliana Virgínia e no senhor Paulo Roberto.
PROCEDIMENTO FISCAL – JULIANA VIRGINIA ABREU SILVA
A ação na contribuinte foi executada conforme o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) 06.1.13.00-2016-00006-5.
Com a ciência do início do Procedimento Fiscal em 08 de março de 2016, a contribuinte
foi intimada a atender, no prazo de 20 dias, os seguintes itens relativos ao ano-
calendário 2012 (fls. 15-16):
Apresentar os extratos bancários de todas as contas correntes, poupanças e
investimentos, mantidos em seu nome e de seus dependentes, no Brasil e no exterior, no
período objeto do presente procedimento;
Informar sobre eventual co-titularidade das referidas contas bancárias no período
fiscalizado, apresentando documentação comprobatória, tais como ficha cadastral
contemporânea aos fatos (e alterações) ou declaração da instituição financeira;
Apresentar eventual instrumento de procuração que outorgue poderes a terceiros para
movimentar as contas bancárias; Apresentar depósitos à vista e a prazo, inclusive em
conta de poupança; Apresentar cartão de assinaturas e ficha cadastral;
Apresentar demonstrativo, indicando banco, agência e conta corrente, que contemple
todas as instituições financeiras nas quais mantém ou manteve conta, como titular ou
co-titular, nos períodos fiscalizados;
Apresentar todos os contratos de mútuos que tenham gerado movimentação financeira
no período. Caso não tenha havido empréstimos no período, declarar, com assinatura
reconhecida em cartório, a inexistência desses.
Foi dada opção à contribuinte de substituir o Item 1 por autorização expressa, com
assinatura autenticada em cartório, de acesso pelo Auditor-Fiscal às informações
diretamente das instituições financeiras.
Em 30 de março de 2016, em atendimento à exigência, a contribuinte apresenta (fls. 20-
24):
Extrato bancário caderneta de poupança Banco Santander S/A conta: 3323.60.000197-6
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Extrato bancário caderneta de poupança Banco Santander S/A conta: 3323.60.002285 8
em nome de meu fiího Paulo Roberto Avelar Silva Neto
Extrato bancário conta corrente Banco Santander S/A conta: 3323.01.000704-1 Cartão
Assinatura Banco Santander S/A
Informe Rendimentos Banco Santander S/A ano calendário 2012
A movimentação financeira da caderneta de poupança 3323.60.000197-6 e da conta
corrente 3323.01.000704-1, as duas de titularidade da contribuinte, ficou muito abaixo
da movimentação indicativa dos sistemas da RFB, que superou os R$ 19.000.000,00 no
período. Desse modo, foi lavrado, em 15 de abril de 2016, o Termo de Intimação Fiscal
n° 1, informando a respeito da diferença apurada e exigindo novamente a apresentação
das informações de todas as contas bancárias (fls. 25-27).
Foi reiterada a opção do contribuinte de autorizar o acesso pelo Auditor-Fiscal às
informações diretamente das instituições financeiras.
A resposta foi protocolada no dia 09 de maio de 2016 e veio em forma de pedido de
prorrogação do prazo de atendimento por 60 dias (fls. 29-33).
Foi lavrado, em 11 de maio de 2016, Termo de Concessão de Prazo dilatando em 30
dias o tempo inicialmente estipulado. Em 09 de junho de 2016, solicita novamente a
prorrogação, por mais 30 dias (fls. 37-43).
Mais uma extensão concedida, por 10 dias a partir da ciência (fls. 44-46).
Como resposta, informa, em 27 de junho de 2016, que “até o presente momento não
recebeu dos bancos a documentação solicitada” (fls. 47-57).
Para disponibilizar ao contribuinte mais tempo para obter a documentação exigida, e, ao
mesmo tempo, reforçar as exigências já efetuadas nos 2 (dois) Termos anteriores, foi
lavrado, em 04 de julho de 2016, o Termo de Intimação Fiscal n° 2, com prazo de 10
(dez) dias. Frisou-se, no Termo de Intimação, que já decorrera 97 (noventa e sete) dias
desde a ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal. A ciência foi realizada em
05 de julho de 2016 (fls. 58-61).
Pela quarta vez, informa, em 15 de julho, que “até o presente momento os bancos ainda
não enviaram a documentação solicitada” (fls. 62-64).
Sem o atendimento às exigências efetuadas pelo Fisco, mediante intimação, e baseada
em Relatório Circunstanciado anexo à Solicitação de Emissão de Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira - SRMF, foi emitida, em 25 de julho de
2016, a RMF n° 06.1.13.00-2016-00011-1, requisitando (fls. 65-71).
Aplicações em fundos de investimento;
Contratos de Mútuo;
Depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;
Extrato de aplicações financeiras;
Extrato de movimentação de conta corrente;
Pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheque;
Resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive poupança;
Procurações/Autorizações para operações bancárias fornecidas a terceiros.
Por meio de Ofício datado de 17 de agosto de 2016, o banco Santander, em atendimento
à RMF, por meio magnético envia (fls. 72-389):
Aplicações em Fundos e Investimentos - CDB e FUNDOS;
Depósitos a vista;
Extratos das contas correntes 010777050, 010007041 e 010823405;
Pagamentos efetuados em cheques;
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Resgates em conta de depósito a prazo - CDB;
Em relação ao item 8 da RMF o banco Santander informa: “após o encerramento das
pesquisas, concluímos que o contribuinte não possui contratos de mútuo ou procurações
outorgadas junta a esta instituição financeira”.
Analisando as informações repassadas pela instituição financeira, a fiscalização
procedeu à conciliação dos lançamentos a crédito, excluindo os valores oriundos de
outras contas do contribuinte, os valores de cheques devolvidos, cheques sem fundos e
os estornos.
Após análise dos extratos bancários fornecidos pelo banco, elaborou-se relação de
depósitos para comprovação da origem dos mesmos.
PROCEDIMENTO FISCAL CONJUNTO – PAULO ROBERTO/JULIANA
VIRGINIA
A conta corrente 010777050 possui titularidade conjunta com Paulo Roberto Avelar
Silva, CPF 097.931.946-34.
Foram lavrados, em 01 de novembro de 2016, o Termo de Intimação Fiscal n° 3,
destinado à senhora Juliana Virginia Abreu Silva, e o Termo de Diligência e Intimação
Fiscal n° 1, enviado ao senhor Paulo Roberto Avelar Silva, exigindo a comprovação da
origem dos depósitos remanescentes da conciliação e listados nos anexos dos Termos
(fls. 390; 412-428).
A exigência constante do Termo encaminhado ao senhor Paulo Roberto restringiu-se
aos dados da conta corrente 010777050. Da senhora Juliana exigiu-se, além da citada
conta, a comprovação também dos depósitos das contas correntes 010007041 e
010823405.
As respostas apresentadas tanto pela senhora Juliana quanto pelo senhor Paulo Roberto
foram protocoladas no dia 25 novembro de 2016. Com o mesmo teor, solicitam cópias
dos extratos fornecidos à RFB pela instituição financeira e a prorrogação do prazo para
atendimento das exigências por 40 (quarenta) dias (fls. 396-399; 431-432) .
Foram lavrados Termos de Concessão de Prazo, no dia 28 de novembro de por meio dos
quais foi concedida a extensão do prazo em 20 (vinte) dias e fornecidas cópias dos
extratos solicitados. Por mídia digital (CD), enviou-se ao senhor Paulo Roberto extrato
da conta corrente 010777050 e à senhora Juliana das contas 010777050, 010007041 e
010823405 (fls. 400-401; 433-434).
Os dois Termos de Concessão foram devolvidos pelos Correios por ausência de
destinatário, sendo as correspondências novamente postadas. A senhora Juliana foi
cientificada da concessão do prazo no dia 14 de dezembro de 2016, enquanto o senhor
Paulo Roberto apenas em 06 de janeiro de 2017 (fls. Fls. 402-405; 435-438).
No dia 03 de janeiro de 2017, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 3, a senhora
Juliana informa que os valores depositados na conta corrente 010007041 são
provenientes de seus rendimentos laborais e foram declarados na DIRPF. Solicita mais
40 (quarenta) dias de prazo para atendimento às exigências referentes às outras duas
contas correntes (fls. 406-411).
No que se refere à conta corrente 010007041, apesar de não haver sido apresentada
qualquer comprovação, esta fiscalização entende que os valores nela movimentados
guardam semelhança com os rendimentos tributáveis declarados na DIRPF, sendo os
mesmos desconsiderados para efeito desse procedimento fiscal.
No dia 25 de janeiro de 2017, em atendimento ao Termo de Diligência e Intimação
Fiscal n° 1, o senhor Paulo Roberto informa que até o presente momento o Banco
Santander não forneceu os documentos requeridos e solicita mais 40 (quarenta) dias de
prazo para atendimento às exigências. Destaque-se que, conforme já explicitado, os
extratos bancários foram recebidos por ele, enviados por esta fiscalização, em 06 de
janeiro de 2017 (fls. 439-445).
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Para formalizar a concessão de prazo em 20 (vinte) dias, foram lavrados, em 09 de
fevereiro de 2017, os Termos de Intimação Fiscal n° 4 e n° 2, enviados,
respectivamente, à senhora Juliana e ao senhor Paulo Roberto. Além de reforçar as
exigências realizadas nos Termos de Intimação Fiscal n° 3 e n° 1, respectivamente, foi
inserida a exigência abaixo, referente às saídas das contas (fls. 446-448; 461-463):
2. Juntamente com a comprovação da origem dos depósitos, exigida no Termo de
Intimação Fiscal n° 3, apresentar a identificação dos titulares das contas bancárias
beneficiárias das movimentações a débito relacionadas no Anexo 1, parte integrante
deste Termo.
2.1. Demonstrar, com documentação fiel e idônea, a natureza da operação que deu causa
à retirada (a título de que foi pago);
A senhora Juliana e o senhor Paulo Roberto tiveram ciência dos Termos de Intimação
em 13 e 24 de fevereiro de 2017, respectivamente. Destaca-se que, antes da efetivação
da ciência, a primeira correspondência enviada ao senhor Paulo Roberto foi devolvida
pelos Correios por ausência de destinatário (fls. 449; 464-468).
Em 06 de março de 2017, a senhora Juliana informa que até a presente data o Banco
Santander não forneceu as cópias dos cheques (fls. 450-460).
A resposta do senhor Paulo Roberto, praticamente idêntica ao retorno dado pela senhora
Juliana, foi apresentada em 15 de março de 2017.
No esforço de obter dos contribuintes as informações referentes às transações realizadas
nas contas correntes indicadas, os Termos de Intimação Fiscal n° 5 e n° 3 foram
enviados à senhora Juliana e ao senhor Paulo Roberto, respectivamente. Além de
reforçar as exigências dos Termos anteriores, foi exigido que os dois informassem a
relação existente entre eles (fls. 470-473; 483-486).
Comprovar, por meio de documentação fiel e idônea, a relação existente com o senhor
Paulo Roberto Avelar Silva, CPF 097.931.946-34, cotitular da conta número
10.777.050.
Comprovar, por meio de documentação fiel e idônea, a relação existente com a senhora
Juliana Virginia Abreu Silva, CPF 003.137.536-79, cotitular da conta número
10.777.050.
Em resposta, a senhora Juliana novamente informa, 02 de maio de 2017, que até a
presente data o Banco Santander não conseguiu atender à sua solicitação e que o senhor
Paulo Roberto é seu pai (fls. 475-482).
Por parte do senhor Paulo Roberto, o atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 3
foi protocolado em 22 de maio de 2017, igualmente dizendo que o Banco Santander não
conseguiu atender à sua solicitação. Apresenta documentação pessoal da senhora
Juliana, por meio da qual demonstra que ela é sua filha (fls. 490-501).
Em 05 de junho de 2017, foi lavrado Termo de Início do Procedimento Fiscal
cientificando o senhor Paulo Roberto da alteração do TDPF 06.1.13.00-2016-00199-1,
formalizado para coleta de informações a respeito da conta corrente conjunta, para o
TDPF 06.1.13.00-2017-00124-3, sob o qual será finalizado o procedimento fiscal.
O senhor Paulo Roberto foi cientificado do Termo de Início em 08 de junho de 2017,
sendo exigido, no prazo de 20 (vinte) dias (fls. 502-504):
Apresentar os extratos bancários de todas as contas correntes, poupanças e
investimentos, mantidos em seu nome e de seus dependentes, no Brasil e no exterior, no
período objeto do presente procedimento;
Informar sobre eventual co-titularidade das referidas contas bancárias no período
fiscalizado, apresentando documentação comprobatória, tais como ficha cadastral
contemporânea aos fatos (e alterações) ou declaração da instituição financeira;
Apresentar eventual instrumento de procuração que outorgue poderes a terceiros para
movimentar as contas bancárias;
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Apresentar depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;
Apresentar a identificação dos titulares das contas bancárias beneficiárias das
movimentações a débito nas contas listadas (transferências, cheques compensados, etc.);
Apresentar cartão de assinaturas e ficha cadastral;
Apresentar demonstrativo, indicando banco, agência e conta corrente, que contemple
todas as instituições financeiras nas quais mantém ou manteve conta, como titular ou
co-titular, nos períodos fiscalizados;
Apresentar todos os contratos de mútuos que tenham gerado movimentação financeira
no período. Caso não tenha havido empréstimos no período, declarar, com assinatura
reconhecida em cartório, a inexistência desses.
A resposta ao Termo de Início foi protocolada em 28 de junho. Apresenta Cartão de
Assinatura, Ficha Cadastral e Extrato Bancário da conta corrente 010777050, todos os
documentos referentes ao banco Santander. Destaque-se que o extrato fornecido pelo
senhor Paulo Roberto é o mesmo enviado a ele por esta fiscalização, em 06 de janeiro
de 2017. Por se tratar de documento já constante do processo, fls. 118-388, os extratos
não serão novamente anexados. Os demais documentos da resposta constam das fls.
505-508.
Desde a ciência da exigência de identificação dos titulares das contas bancárias
beneficiárias das movimentações a débito listadas nos Termos de Intimação Fiscal n° 4
e n° 2, enviados, respectivamente, à senhora Juliana e ao senhor Paulo Roberto,
decorreram-se mais de 100 (cem), sem atendimento. Levando-se em consideração que
tampouco houve atendimento à exigência referente aos créditos em conta, efetuada em
07 de novembro de 2016, transcorridos mais de 200 (duzentos) dias, portanto, foi
emitida nova RMF.
Sem o atendimento às exigências efetuadas, mediante intimação, e baseada em
Relatório Circunstanciado anexo à Solicitação de Emissão de RMF, foi emitida, em 06
de junho de 2017, a RMF n° 06.1.13.00-2017-00006-9, requisitando (fls. 515-525):
Identificação dos beneficiários das transferências constantes da lista anexa à RMF;
Cópias dos cheques identificados na lista anexa à RMF;
Procurações/Autorizações para operações bancárias fornecidas por terceiros.
Por meio de Ofício datado de 30 de junho de 2017, recebido por esta fiscalização em 11
de julho de 2017, o banco Santander, em atendimento à RMF, por meio magnético
envia (fls. 526-577):
Identificação dos beneficiários das transferências;
Cópias dos cheques relacionados na lista que acompanhou à RMF.
Em relação ao item 3 da RMF o banco Santander informa: "após o encerramento das
pesquisas, concluímos que o contribuinte não possuía Instrumento de Procuração
outorgando poderes a terceiros para movimentação de recursos financeiros”.
Foram encaminhadas via RMF ao Banco Santander 50 operações a débito realizadas na
conta corrente 010777050 (uma transferência entre contas e o restante cheques
emitidos).
Das 50 operações, a instituição financeira apresentou histórico detalhado da
transferência e cópias de 49 cheques. Com 50 operações demonstradas, destacou-se o
fato de que todos os 49 cheques foram emitidos para a empresa Distribuidora de
Alimentos Siro LTDA, CNPJ 10.946.417/0001-03.
Com o intuito de esclarecer o grande volume de transações, foi lavrado, em 17 de julho
de 2017, Termo de Intimação Fiscal em que a empresa Distribuidora de Alimentos Siro
LTDA, foi intimada a, no prazo de 20 dias (fls. 578-629):
Informar o motivo do recebimento de cada cheque emitido por Juliana Virginia Abreu
Silva e por Paulo Roberto Avelar Silva. O motivo deve conter a informação sobre o
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

contratante, local de prestação do serviço, mercadoria, serviço, bem, ou outra operação
que justifique o pagamento;
Apresentar documentação fiel e idônea que acobertou a transação (nota fiscal, recibo,
escritura, etc.);
Lançamentos contábeis do recebimento dos valores e da operação (venda, prestação de
serviços, etc.).
Cientificada em 19 de julho, apresenta, em 07 de agosto de 2017, apenas documento
com o seguinte conteúdo (fls. 630-636):
“Em atendimento a intimação supra, temos a esclarecer o seguinte:
O ramo de atividade da empresa Distribuidora de Alimentos Siro Ltda resume-se em
Atividade Principal: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, e
Secundária; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, conforme notas fiscais emitidas, Essas vendas são realizadas a vista e a
prazo.
Contudo, são recebidos cheques pré-datados com prazo médio de 20 dias em parte das
vendas. Nas vendas a prazo, emite-se boletos com prazo médio, também de 20 dias.
Por outro lado as compras, relativas a reposição do estoque acontecem em prazo médio
de 20 dias, com cobrança pelos credores através da rede bancária e cheques.
O resultado das operações de vendas, cheques recebidos, são depositados nos prazos
concedidos, transformando-se em dinheiro apenas com 24 e 48 horas, face compensação
bancária.
Em decorrência desses fatos, para evitar consequentemente, custos financeiros, já que
temos que saldar nossos compromissos com os credores nos prazos determinados, os
cheques foram depositados nas contas de Juliana Virgínia Abreu Silva e Paulo Roberto
Avelar Silva, transferindo-se para conta da empresa os valores em dinheiro.”
A senhora Juliana foi cientificada da continuidade do procedimento fiscal e o senhor
Paulo Roberto (fls. 637-642).
Após os intensos esforços, objetivando que as informações sobre as transações
realizadas nas contas correntes fossem esclarecidas, inclusive com concessões de
sucessivas prorrogações dos prazos para atendimento das exigências, ficou evidenciado
no procedimento descrito o interesse apenas moratório dos contribuintes. Dessa
maneira, sem a justificar a movimentação bancária, será apurado o IRPF suplementar,
calculado sobre os depósitos em conta sem a comprovação da origem.
DA APURAÇÃO DO IMPOSTO
O contribuinte declarou rendimentos tributáveis na DIRPF exercício 2013 no total de
R$ 96.270,77. Considerado o desconto simplificado, foi calculado o IRPF devido sobre
a base de cálculo de R$ 81.728,17, resultando em um saldo de imposto a pagar de
R$11.937,67.
Tendo em vista ser titular da conta corrente 010777050, em conjunto com Juliana
Virgínia Abreu Silva, esta fiscalização, de posse das informações bancárias, obtidas da
instituição financeira por meio de RMF, após fazer a conciliação entre as contas e
excluir os valores determinados pela legislação, intimou o contribuinte e a senhora
Juliana Virgínia a justificarem a origem dos créditos remanescentes.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 01 e seu anexo, individualizou-se, por data e
valor, os créditos existentes em seus extratos bancários.
Como resposta, tanto a estes dois últimos Termos enviados, quanto aos demais, o
senhor Paulo Roberto e a senhora Juliana Virgínia apenas informavam que o Banco
Santander não atendeu às suas solicitações e pediam reiteradas prorrogações de prazo.
Não apresentaram justificativa mesmo após esta fiscalização enviá-los cópias dos
extratos bancários.Com relação às outras contas e aos vários Termos de Intimação
recebidos, a contribuinte e o senhor Paulo Roberto apenas informavam que o Banco
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Santander não atendeu às suas solicitações e pediam reiteradas prorrogações de prazo.
Não apresentaram justificativa mesmo após esta fiscalização enviá-los cópias dos
extratos bancários.
Desse modo, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, que caracteriza como omissão
de rendimentos os valores creditados em conta, em que a comprovação da sua origem
não seja realizada por meio de documentação hábil e idônea, os lançamentos a crédito
na conta corrente 010777050 (50%), relacionados no Anexo I do presente Relatório,
serão consolidados, mês a mês, para com fins de apuração do IRPF suplementar.
O cálculo do IRPF está detalhado no Auto de Infração (fls. 707-714).
DA AUTUAÇÃO E DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Procede-se ao lançamento de ofício do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -
IRPF suplementar, calculado sobre os lançamentos a crédito na conta corrente
010777050 (50%).
À infração de omissão de rendimentos será aplicada a multa qualificada de 150%.
O contribuinte foi intencional e reiteradamente omisso quanto a prestar as informações
de maneira correta em sua DIRPF, tendo em vista os expressivos valores que
movimentou em suas contas ao longo do ano-calendário de 2012.
Verifica-se que, ao declarar rendimentos tributáveis no montante de R$96.270,77, ao
passo que o movimento em suas contas bancárias foi de valores superiores a
R$11.000.000,00, age ou omite-se no sentido de tentar impedir a ocorrência ou o
conhecimento do fato gerador do IRPF pelo Fisco Federal, incorrendo nos casos
previstos nos artigos 71 e/ou 72 da Lei no 4.502/64.
A instituição financeira, em atendimento a exigências, mediante RMF, fornece à RFB
cópias de cheques emitidos que demonstram que os recursos eram manipulados com
frequência, ao longo do ano, pelo próprio contribuinte.
Não é razoável admitir que o contribuinte ao firmar, quase que diariamente, documentos
bancários de vultosos valores não tenha repassado tal informação ao fisco por mero
esquecimento. Os depósitos efetuados na conta foram omitidos com o objeto de eximir-
se do respectivo pagamento do imposto.
Desse modo, ao oferecer à tributação valor que não chega a 1% do total transitado pelas
suas contas no período, omitindo informações, fato que, em tese, configura crime contra
a ordem tributária, será lavrada Representação Fiscais para Fins Penais.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN, no seu artigo 124, I, trata da
responsabilidade de terceiros que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
Pessoas que tenham interesse comum são aquelas que figuram em um mesmo pólo de
uma relação. Por exemplo, em uma compra e venda tem-se de um lado o interesse do
conjunto de compradores e, do outro lado, o interesse do conjunto de vendedores.
No caso da solidariedade tributária decorrente de interesse comum, são chamados a
responder pelo débito aqueles que estiverem no mesmo pólo da situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, ou seja, aqueles que tenham o interesse comum ao
do sujeito passivo.
No caso de o terceiro interessado, em conluio com o sujeito passivo, manipular a forma
jurídica, via arranjo tributário, com o fim de obter um menor ou o não pagamento de
tributo, sujeitar-se-á à responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I do CTN, haja
vista o seu dever de colaboração para com o Fisco.
No caso em tela, após acesso às informações bancárias, via RMF, foi observado um
elevado índice de cheques emitidos pelo contribuinte para a empresa Distribuidora de
Alimentos Siro LTDA, CNPJ 10.946.417/0001-03.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Para esclarecer o grande volume de transações, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal
em que a citada empresa foi intimada a, no prazo de 20 dias:
Informar o motivo do recebimento de cada cheque emitido por Juliana Virginia Abreu
Silva e por Paulo Roberto Avelar Silva. O motivo deve conter a informação sobre o
contratante, local de prestação do serviço, mercadoria, serviço, bem, ou outra operação
que justifique o pagamento.
Apresentar documentação fiel e idônea que acobertou a transação (nota fiscal, recibo,
escritura, etc.);
Lançamentos contábeis do recebimento dos valores e da operação (venda, prestação de
serviços, etc.).
Em atendimento apresenta apenas documento com o seguinte conteúdo:
“Em atendimento a intimação supra, termos a esclarecer o seguinte:
O ramo de atividade da empresa Distribuidora de Alimentos Siro Ltda resume-se em
Atividade Principal: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, e
Secundária: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, conforme notas fiscais emitidas, Essas vendas são realizadas a vista e a
prazo.
Contudo, são recebidos cheques pré-datados com prazo médio de 20 dias em parte das
vendas. Nas vendas a prazo, emite-se boletos com prazo médio, também de 20 dias.
Por outro lado, as compras relativas a reposição do estoque acontecem em prazo médio
de 20 dias, com cobrança pelos credores através da rede bancária e cheques.
O resultado das operações de vendas, cheques recebidos, são depositados nos prazos
concedidos, transformando-se em dinheiro apenas com 24 e 48 horas, face compensação
bancária.
Em decorrência desses fatos, para evitar consequentemente custos financeiros, já que
temos que saldar nossos compromissos com os credores nos prazos determinados, os
cheques foram depositados nas contas de Juliana Virgínia Abreu Silva e Paulo Roberto
Avelar Silva, transferindo-se para conta da empresa os valores em dinheiro.”
A resposta apresentada, demonstrada acima, não atendeu ao requisitado. A despeito das
exigências de apresentar documentação fiel e idônea, notas fiscais, escrituras, recibos,
os respectivos lançamentos contábeis, etc., a empresa somente faz alegações genéricas
de que os valores são depositados nas contas de Juliana Virginia Abreu Silva e de Paulo
Roberto Avelar Silva, para evitar custos financeiros e saldar os compromissos com os
credores nos prazos determinados.
O artifício utilizado evidencia o interesse comum da empresa Distribuidora de
Alimentos Siro LTDA com o contribuinte na situação que constitui o fato gerador do
IRPF, ou seja, a empresa também se beneficia economicamente dos depósitos sem a
comprovação da origem efetuados nas contas do contribuinte.
A respeito da pessoa jurídica citada no parágrafo anterior, destaca-se que, apesar de o
contribuinte não fazer parte do quadro societário, a família "Silva” exerce expressiva
influência sobre a empresa, desde a sua abertura.
Paulo Roberto Avelar Silva foi um dos fundadores da Distribuidora de Alimentos Siro
LTDA, permanecendo entre os sócios até março de 2010, momento em que transferiu
suas cotas para o filho Caio Roberto Abreu Silva, CPF 049.947.126-11. Caio Roberto
foi sócio da empresa entre março de 2010 e novembro de 2016, abandonando o quadro
societário já com o presente procedimento fiscal em curso. Informações obtidas dos
Atos Constitutivos e do cadastro CNPJ da Siro (fls. 644-668).
O acesso praticado pelo senhor Paulo Roberto à direção da Distribuidora de Alimentos
Siro não se restringiu a ter o próprio filho como sócio, após sua saída. Consulta às bases
de dados da RFB demonstram que ele foi sócio da empresa Distribuidora Mundial
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

LTDA, CNPJ 16.940.587/0001-59, que atuou em ramo semelhante de atividade em que
a Distribuidora de Alimentos Siro veio a trabalhar posteriormente (fls. 669-670).
Já finalizadas as atividades da Distribuidora Mundial LTDA, foi constituída, em
05/03/1993, a empresa Mercantil Mundial LTDA, que teve como um dos seus sócios
Marcílio Estevão Barbosa, CPF 652.969.406-44. Se não contam com quadros
societários coincidentes, possuem ramos de atividade e razão social semelhantes
(Mundial), o que segue a linha costumeira de empresas comandadas pelo mesmo grupo.
(fls. 671-688). Os parágrafos seguintes tratam de fatores que indicam que a Mercantil
Mundial LTDA e a Distribuidora de Alimentos Siro LTDA foram, ou são, empresas
geridas pelas mesmas pessoas.
Os objetivos sociais estabelecidos nos respectivos Atos Constitutivos foram alterados de
"comércio varejista de gêneros alimentícios” para "comércio atacadista de gêneros
alimentícios, cereais, açúcar e cimento”, no caso da Mercantil Mundial, e para
"comércio atacadista de gêneros alimentícios, bebidas, cimento, produtos de higiene e
material de limpeza”, no caso da Siro. Ambas deixaram o comércio varejista de gêneros
alimentícios rumo ao comércio atacadista, inclusive de cimento.
O Sr. Fernando Moreira da Rocha, CPF 541.506.476-15, co-fundador da Distribuidora
de Alimentos Siro, ao lado do Sr. Paulo Roberto, e atual sócio, foi funcionário da
Mercantil Mundial LTDA entre abril de 1997 e junho de 2008 (fl. 689).
As duas atualmente funcionam no mesmo endereço, de acordo com dados do cadastro
CNPJ (fls. 665-668; 685-688).
O Sr. Marcílio Estevão Barbosa, ex-sócio da Distribuidora Mundial Ltda, foi escolhido
para substituir Caio Roberto Abreu Silva, filho do senhor Paulo Roberto, após sua saída
do quadro societário da Distribuidora de Alimentos Siro LTDA, em novembro de 2016.
Note-se que o senhor Marcílio Estevão foi sócio da Mercantil Mundial LTDA entre
julho de 1997 e setembro de 2002. Consulta ao Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS demonstra que foi também, entre outubro e dezembro de 2001,
empregado da empresa J. A. Lino de Souza, CNPJ 03.142.653/0001-01 (fls. 690-693).
Situação semelhante ocorre desde novembro de 2016, quando se tornou sócio da Siro.
Marcílio é, desde fevereiro de 2014, empregado da empresa AALT Artefatos de
Concreto Alterosa LTDA - ME, CNPJ 12.795.600/0001-72, tendo inclusive recebido
salários em novembro de 2017, ou seja, está trabalhando. A profissão indicada é
representada pelo código 7825 - Motorista de Caminhão na Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO do Ministério do Trabalho e Emprego. O cargo exercido sugere não
ter a flexibilidade de horários necessária para gerir uma outra empresa
concomitantemente com o trabalho (fls. 690-693).
Tem-se desse modo, duas empresas que atuam no mesmo seguimento de mercado com
fortes sinais de conexão. A primeira delas, Mercantil Mundial LTDA, CNPJ ativo, teve
em seu quadro de sócios o senhor Marcílio Estevão e de funcionários o senhor Fernando
Moreira. Fernando Moreira foi um dos fundadores e forma, ao lado de Marcílio
Estevão, o atual quadro societário da segunda empresa, Distribuidora de Alimentos Siro
LTDA, CNPJ ativo. Esta última, contou ainda com Caio Roberto, filho de Paulo
Roberto como sócio. A Mercantil Mundial e a Siro possuem ainda o mesmo endereço
de funcionamento no cadastro CNPJ.
Não bastassem os diversos indícios já apontados que indicam o senhor Paulo Roberto
como um dos condutores da Siro, prova maior foi obtida por meio do Ofício do 3°
Tabelionato de Notas da cidade de Sete Lagoas. Foram concedidos a ele, através de
procurações outorgadas pela empresa, desde maio de 2014, poderes para assinar
cheques, dar recibo, quitação, ou seja, praticar o que for necessário junto às contas
abaixo (fls. 694-706):
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Com poderes para movimentar as contas bancárias, inclusive fazendo tal movimentação
por meio de suas próprias contas, não há, portanto, como desvincular os interesses do
senhor Paulo Roberto, da empresa Distribuidora de Alimentos Siro LTDA e da
contribuinte nas ações que tenham repercutido na ocorrência do fato gerador do IRPF.
Verifica-se, pois, que os atos praticados pela Distribuidora de Alimentos Siro LTDA,
bem como pelo senhor Paulo Roberto Avelar Silva, descritos neste Relatório, além
revelar o descumprimento do dever de colaboração para com o Fisco, repercutiram
diretamente na ocorrência do fato gerador do IRPF, ocasionando o descumprimento da
obrigação principal.
Ante o exposto, para preservar os interesses da Fazenda Nacional, foram estendidas a
notificação deste Relatório de Auditoria Fiscal e dos respectivos Autos de Infração aos
contribuintes Distribuidora de Alimentos Siro LTDA, CNPJ 10.946.417/000103,
indicada como responsável, por contribuir para o inadimplemento do sujeito passivo, o
que atrai a incidência da responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I do CTN.
CONCLUSÃO
Em decorrência de todo o exposto, foi gerado o Auto de Infração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, relativo ao exercício 2013, ano-calendário 2012, sendo este
Relatório parte integrante do mesmo. Os cálculos do IRPF Suplementar, com os
respectivos encargos legais, estão demonstrados no Auto de Infração constante do
presente processo (fls. 707-714).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte, o lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 1428/1429):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente extraímos:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, para excluir de tributação o valor de
R$200.082,02, bem como manter a infração restante apurada, resultando em saldo de
imposto a pagar de R$1.506.095,21, nos termos do Relatório e Voto que passam a
integrar o presente julgado.
(...)
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação para excluir de
tributação o valor de R$200.082,02, bem como manter a infração restante apurada,
resultando em saldo de imposto a pagar de R$1.506.095,21, mais multa de ofício de
150% e juros de mora.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 1212/1228 em que reiterou os argumentos apresentados em sede de
impugnação, que estão assim sintetizados: (a) prova inconcussa que os recursos pertencem à
empresa Distribuidora de Alimentos Siro Ltda; (b) da multa qualificada de 150% -
inaplicabilidade no caso dos autos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Com relação à alegação de que os recursos pertencem à empresa Distribuidora de
Alimentos Siro Ltda. restou consignado na decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo
como fundamento e razão de decidir:
Não é demais deixar em destaque que o impugnante registrou em sua Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - DIRPF — Exercício 2013, Ano-calendário
2012 (fls. 03-14), informação de que recebeu, a título de rendimentos tributáveis, o
valor de R$96.270,77, contudo, movimentou em conta bancária importâncias que
superavam vários milhões de reais (fls. 744-751).
Durante o procedimento fiscalizatório, a autoridade fiscal não teve sucesso na tentativa
de elucidar tal incongruência, isto é, obter do impugnante esclarecimento, acompanhado
de documentação hábil e idônea, correspondente à origem dos créditos bancários, conta
corrente n° 010777050 (fls. 412-427; 461-464; 483-484; 502-503).
Na fase litigiosa, compulsando os autos, especialmente a documentação acostada pelo
impugnante, supostamente comprobatória de que os créditos em suas contas bancárias
são oriundos da empresa Distribuidora de Alimentos Siro Ltda, CNPJ 10.946.417/0001-
03 (fls. 779-944), observa-se que não há nela um elemento sequer que ateste, de forma
peremptória, a origem dos recursos depositados na conta bancária.
Não são apenas inúteis, inconclusivos e inábeis, mas sequer é possível fazer qualquer
correlação, de forma individualizada, dos créditos em conta corrente com qualquer das
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

informações contidas nestes documentos acostados: Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e Livro de Registro de Saídas.
Tais documentos não apenas não produzem efeito probatório em relação aos créditos,
mas igualmente não há qualquer vinculação relacionada às saídas dos recursos das
contas correntes do impugnante para a aquela empresa supracitada, sendo a alegação
genérica de que a empresa utiliza tal expediente em decorrência de planejamento
administrativo-financeiro para evitar a ocorrência de custos desnecessários inoperante,
pois desacompanhada de elemento concreto de prova (notas fiscais, p. ex).
Diferentemente do que quer crer a defesa, o fato de a autoridade fiscal ter verificado a
existência de cheques emitidos para a Distribuidora de Alimentos Siro Ltda não autoriza
a conclusão de que os recursos/depósitos nas contas correntes do impugnante não lhe
pertencem, muito menos esclarece a origem e a natureza desses créditos. Isso somente
ocorreria se tivesse juntado os já citados documentos hábeis e idôneos (notas fiscais,
livros contábeis completos e úteis, etc) que demonstrassem, de forma individualizada,
que os créditos em suas contas eram originários da empresa e a ela retornavam.
Isso não ocorreu, como já se registrou acima.
Aquela Distribuidora, inclusive, foi intimada para esclarecer o motivo do recebimento
de cada cheque emitido e apresentar documentação fiel e idônea que acobertou a
transação (fls. 578-579). A Fiscalização Tributária, novamente, não obteve sucesso. A
empresa limitou-se a dizer o mesmo que o impugnante, que para evitar custos
financeiros depositava cheques na conta do Sr. Paulo Roberto Avelar Silva (fl. 634).
Em suma, considera-se que a origem dos recursos depositados nas contas correntes não
restou comprovada de forma hábil e idônea.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Com relação à multa qualificada de 150%, deve ser aplicada a retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Isso porque a Lei n° 14.689/2023 alterou o disposto no artigo 44 da Lei n° 9430/1996,
nos seguintes termos:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
Logo, a multa deve ser limitada ao patamar de 100%.
Conclusão
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721526/2017-86

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
arguída e dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%, com
fundamento da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1247
DF CARF MF
Original